Tribunal: TJDFT
Processo: 0742858-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO EM FACE DE DECISÃO. NÃO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos
específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O Recurso. Agravo Interno interposto pelas recorrentes, ora agravantes, objetivando reforma da decisão que não conheceu do recurso inominado interposto, por entender que não se amolda às hipóteses legalmente previstas.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso inominado em face de decisão, proferida em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu em parte a impugnação quanto ao cumprimento da obrigação de pagar pela executada, ora recorrida.
IV. Razões de decidir
4. Gratuidade já deferida por meio da decisão de ID 63857928.
5. O artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95.
6. Outrossim, o artigo 80 do citado Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença".
7.O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal.
8. Como já mencionado, no caso dos autos, as recorrentes interpuseram Recurso Inominado contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1o e §2o, do CPC. Caso presentes os requisitos descritos no art. 80, inciso III, do RITR, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.
9. Assim, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita, ante o princípio da singularidade recursal, não podendo ser convalidado, sendo o recurso inominado manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 11, inciso V, do RITR
V. Dispositivo
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Não é cabível a interposição de recurso inominado em face de decisão, uma vez que não há previsibilidade legal.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: RITR, arts. 11, 77, 80; Lei 9.099/95, art. 41; CPC, arts. 203, §1o e 2o, 932, inciso III.
Jurisprudência Mencionada: Não há.